Tribunal: TJPA
Processo: 0003373-13.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003373-13.2019.8.14.0065

APELANTE: CLEMILDA DE SOUZA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003373-13.2019.8.14.0065

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
CLEMILDA DE SOUZA CORREA

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1º, II, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, CONFISSÃO E LAUDO PERICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, II, do CP). A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o conjunto probatório – formado pela confissão da ré, depoimento da vítima, laudo pericial e testemunhos – é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal grave, afastando as teses de insuficiência de provas, de legítima defesa e o pedido de desclassificação da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal grave estão inequivocamente comprovadas pelo robusto acervo probatório, que inclui o depoimento firme da vítima, a confissão judicial da ré e o laudo pericial que atesta o perigo de vida.

4. A palavra da vítima, em crimes desta natureza, possui especial relevância probatória, sobretudo quando, como no caso, está em harmonia com os demais elementos de prova, notadamente a confissão da própria acusada.

5. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima, conforme exige o art. 156 do CPP.

6. O pedido de desclassificação para lesão corporal simples é inviável, uma vez que o laudo pericial atestou de forma clara a ocorrência de perigo de vida, qualificando o delito nos termos do art. 129, § 1º, II, do CP.

7. Diante de um conjunto probatório sólido e convergente, que não deixa margem para dúvida razoável sobre a ocorrência do crime e sua autoria, não há que se falar na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, como a confissão da acusada e o laudo pericial, constitui fundamento sólido e suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal.

2.

Compete à defesa o ônus de provar a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, não bastando a mera alegação desacompanhada de suporte probatório.

3.

A existência de laudo pericial que atesta o perigo de vida resultante da agressão impede a desclassificação do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, II, do CP) para a sua modalidade simples.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 25 e art. 129, § 1º, II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 825.448/SC; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0001494-37.2016.8.14.0077.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLEMILDA DE SOUZA CORREA, por intermédio de seu advogado particular, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que a condenou como incursa nas sanções do art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal (ID 16868203).

Narra a denúncia (ID 16868185) que, no dia 29 de abril de 2019, a vítima estava em uma festa quando foi surpreendida pela denunciada, que, com intenção de matar, desferiu-lhe múltiplos golpes de arma branca. A vítima foi atingida no rosto e no braço esquerdo, que utilizou para se defender de golpes direcionados ao tórax e peito, sendo a ação interrompida pela intervenção de populares.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que desclassificou a conduta de tentativa de homicídio e julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar a ré CLEMILDA DE SOUZA CORREA à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave. A pena privativa de liberdade foi suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 16868243). Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, V, do CPP. Sustenta, ainda, ter agido em legítima defesa, pois a acompanhante da vítima estaria armada. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP).

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 16868245), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 17095831), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DO MÉRITO RECURSAL

A defesa requer a reforma da sentença condenatória, sustentando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Por fim, pleiteia a desclassificação do delito para lesão corporal de natureza simples.

As teses defensivas não merecem acolhimento.

2.1. Da Materialidade e Autoria Delitiva – Suficiência Probatória

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal de natureza grave restaram sobejamente demonstradas nos autos, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 16868176), que atestou as lesões sofridas pela vítima e o perigo de vida decorrente da agressão.

A autoria, por sua vez, é inconteste. A própria apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter lesionado a vítima, utilizando-se de uma arma branca do tipo canivete. A confissão da ré é corroborada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que, em juízo, narrou em detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que a ré se aproximou e desferiu as facadas em seu rosto.

A palavra da vítima, em crimes desta natureza, assume especial relevância probatória, mormente quando está em harmonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos, como a confissão da acusada, os depoimentos testemunhais e o laudo pericial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. [...] 2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar,
a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas
. Precedentes. [...] (STJ - AgRg no HC: 825448 SC 2023/0173720-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas, não havendo dúvidas sobre a responsabilidade criminal da apelante.

2.2. Da Tese de Legítima Defesa

A apelante sustenta ter agido em legítima defesa, alegando que a acompanhante da vítima estaria armada com uma faca. Contudo, tal tese não encontra qualquer respaldo probatório nos autos.

Para a configuração da legítima defesa, é indispensável a comprovação, por parte de quem a alega, da presença concomitante de seus requisitos, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem, e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la, nos termos do art. 25 do Código Penal. O ônus de provar a excludente de ilicitude recai sobre a defesa, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a defesa não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a vítima ou sua acompanhante tenham iniciado uma agressão injusta contra a apelante. A mera alegação, desacompanhada de provas, não é suficiente para acolher a tese defensiva. Pelo contrário, o que se extrai dos autos é que a apelante, de forma deliberada, atacou a vítima.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou em caso análogo:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. [...] Em juízo, o apelante confessou o delito, reforçando ainda mais a tese da acusação. Aduziu, contudo, a tese da legítima defesa.
Ocorre que a defesa não se desincumbiu do ônus de prová-la. Ao contrário do que afirma, não restou cabalmente comprovado nos autos que a vítima teria lançado contra o recorrente injusta agressão, capaz de legitimá-lo a defender-se.
[...] Condenação mantida; (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00014943720168140077 15816273, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, ausente a prova da agressão injusta, atual ou iminente, requisito primordial para a configuração da legítima defesa, a rejeição da tese absolutória é medida que se impõe.

2.3. Do Pedido de Desclassificação para Lesão Corporal Simples

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples, previsto no art. 129, caput, do Código Penal.

O pleito também não merece prosperar. A sentença condenou a apelante pela prática de lesão corporal de natureza grave, com base no inciso II do § 1º do art. 129 do CP, que qualifica o crime se dele resulta
perigo de vida
.

O Auto de Exame de Corpo de Delito é claro ao atestar que as lesões sofridas pela vítima resultaram em perigo de vida (ID 16868176). A prova técnica, aliada à natureza e à região dos golpes (rosto e tórax), demonstra a gravidade da conduta e justifica a manutenção da qualificadora. Portanto, a desclassificação para a modalidade simples do delito é inviável.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025